Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS NO RECESSO FORENSE. REINÍCIO DA CONTAGEM APÓS O RECESSO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INCONFORMISMO DA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
2. A discordância da parte quanto à interpretação aplicada pelo Órgão Julgador, não caracteriza erro, omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
3. Em razão da inexistência de quaisquer dos vícios indicados na lei processual e sendo inadmitido, nesta fase, o reexame da matéria já debatida e decidida, impõe-se a rejeição dos embargos, restando caracterizado, ademais, seu caráter protelatório.
4. Embargos de declaração rejeitados.